Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709465-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. RECORRIDO: VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. I – A multa cominatória é exigível, diante do reconhecido inadimplemento da obrigação de fazer e do que dispõe o art. 500 do CPC, pelo qual é admitida a sua cumulação com a indenização por perdas e danos. II – Ausentes as circunstâncias dos incs. I e II do §1o do art. 537 do CPC, improcede o pedido para reduzir o valor da multa cominatória. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 412, 413, 884, 944, todos do Código Civil, e 537, §1o do Código de Processo Civil, sustentando que o desinteresse da recorrida pelo cumprimento da obrigação, tornando expressivo o valor da multa diária cominada, implica enriquecimento ilícito do credor e fere a proporcionalidade e a razoabilidade. Argumenta, também, ser devida a redução das astreintes, porquanto o valor fixado seria exorbitante. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 e da sociedade SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 884, do Código Civil, e 537, §1o do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “a multa não é excessiva (inc. I), como alega a agravante-executada, ao contrário, obedeceu aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa. Como dito, a multa incidiu desde o deferimento da tutela de urgência na audiência de justificação, em 17/05/17, a partir de quando se configurou o descumprimento da r. decisão, até quando a tecnologia utilizada na prestação de serviços objeto do contrato celebrado entre as partes foi extinta, em maio/18, “uma vez que impossível, a partir de então, o cumprimento da obrigação de fazer imposta à devedora” (ID 9923081 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Não bastasse isso, a jurisprudência da Corte Superior possui o entendimento de que “o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula no 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1479962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta afronta aos artigos 412, 413 e 944, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “tais dispositivos não se aplicam à controvérsia recursal, visto que disciplinam questões jurídicas diversas e há norma processual específica acerca da valoração da multa cominatória, devidamente examinada no julgado, consoante fundamentação acima transcrita” (ID 12182142 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 e da sociedade SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029